Tribunal: TJMT
Processo: 1061983-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061983-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHAIRENE SOUZA CABRAL - CPF: 570.303.671-20 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES ROCHA - CPF: 012.878.367-20 (ADVOGADO), DANIEL CARVALHO ALVES - CPF: 121.722.617-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1061983-60.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1061983-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jhairene Souza Cabral.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE, INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PÚBLICAS E REGISTRO NA ANVISA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
para tratamento de fibromialgia e depressão. A autora apresentou laudos que comprovam a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde e demonstrou a imprescindibilidade do fármaco requerido. A sentença entendeu não haver comprovação suficiente da ineficácia das opções terapêuticas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo; (iii) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os laudos médicos atestam o uso de diversas substâncias fornecidas pelo SUS, todas sem sucesso clínico. A documentação confirma que a recorrente sofre há mais de 10 (dez) anos com os sintomas e não obteve melhora com os medicamentos padronizados.

4.

O direito ao fornecimento de medicamento é garantido constitucionalmente, sendo obrigação solidária dos entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

5.

Restando evidenciada a imprescindibilidade do medicamento, seu registro na ANVISA e a falta de alternativas eficazes, é devido o seu fornecimento, independentemente de constar ou não da lista do SUS.

6.

Considerando o custo do medicamento, a obrigação de fornecimento deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde é devido quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ineficácia dos fármacos públicos e o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, podendo o juiz direcionar o cumprimento conforme o custo e a estrutura do ente público.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, caput, 6º e 196; Lei nº 12.153/2009, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); Supremo Tribunal Federal, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1061983-60.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1061983-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jhairene Souza Cabral.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Jhairene Souza Cabral.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
272925894
): julgou improcedente o pedido autoral,
sob o fundamento de que não foi comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

272925897
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 272927350): pugna pelo desprovimento do recurso
.

Contrarrazões do Município de Cuiabá-MT:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1061983-60.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1061983-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jhairene Souza Cabral.

Recorridos:

Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jhairene Souza Cabral contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Obrigação de Fazer proposta
pela recorrente
em face
do
Município de Cuiabá-MT e do Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento do medicamento ‘Sunmed – Sunflora Sleep CBN óleo broad espectro 1.800mg-30ml (Canabidiol)’.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrente
foi diagnosticada com

fibromialgia (CID: M 79.7), que lhe causa fortes dores em todo o corpo, acarretando uma sensibilização ao toque, associada a quadro de depressão (CID: 10 – F322), causando anedonia, tristeza, isolamento, dores intensas e frequentes (indicada 10 de 10 na escala de dor), conforme laudo médico juntado com a inicial e, em razão disso, necessita fazer o uso contínuo do medicamento acima referido, remédio não fornecido pela secretaria de saúde e/ou farmácia popular.

Como exposto em linhas anteriores, o pedido foi julgado improcedente, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que os medicamentos em questão não são disponibilizados pelo SUS e que a parte autora, ora recorrente, não comprovou a ineficácia dos fármacos que compõem a rede pública de saúde.

A recorrente, contudo, afirma que comprovou a ineficácia dos remédios inseridos no SUS, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

As patologias que acometem a parte recorrente são incontroversas.

No tocante às opções disponíveis no SUS, consta da nota técnica emitida pelo NAT (Id. 272925871):

”
Tecnologia:
CANABIDIOL - ÓLEO DE SEMENTE DE CÂNHAMO - SUNFLORA SLEEP

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar:
Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Naproxeno Codeína, Morfina, Metadona Carbamazepina, Gabapentina (para CID diverso) Amitriptilina, Fluoxetina, Nortriptilina, Clomipramina, Bupropiona (para CID diverso) Fisioterapia, Terapia ocupacional, Psicoterapia”.

Ademais, o Laudo Médico juntado no Id. 272925866, consigna que:

“
(...)
Paciente está sem ocupação no momento devido a seu quadro. Relata uso crônico e passado de gabapentina, fluoxetina, amitriptilina, pregabalina, duloxetina, sem resposta clínica efetiva. Quadro teve início há 10 anos (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema n.º 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“(
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Pelo que se constata do documento acima transcrito, a recorrente comprovou a cumulação dos 3 (três) requisitos necessários para obter o fármaco do poder público, pois não obteve
melhora e controle das crises com o uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS
.

Portanto, restou evidenciado que a recorrente comprovou não só a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido, mas
a sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade e ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6º, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

A recorrente faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrada a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação dos fármacos e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e
CONDENAR
o
Município de Cuiabá-MT e Estado de Mato Grosso
,

solidariamente, ao fornecimento

do medicamento ‘Sunmed – Sunflora Sleep CBN óleo broad espectro 1.800mg-30ml (Canabidiol)’, no prazo de 20 (vinte) dias, enquanto perdurar o tratamento.

Consigno
que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecer o medicamento pleiteado, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 28/04/2025